Tribunal: TJDFT
Processo: 0724131-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. LEGALIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DE EXASPERAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. CORRETA A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO APLICADA. INTER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em suposta contrariedade do julgado rescindendo à evidência dos autos, na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência, conferindo lastro suficiente à condenação levada a efeito pelo juízo e que foi mantida pelo acórdão impugnado.
3. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível, sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.
4. Prevalece na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido sobre a diferença das penas máxima e mínima, abstratamente cominadas ao crime, por ser proporcional e adequado (STJAgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020; TJDFT - Acórdão 1253743, 00077883120168070003, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, julgado em 29/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Configurada a tentativa, a eleição da fração entre os patamares de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) tem como norte, exclusivamente, o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.